Tribunal: STF
Processo: Rcl 66559
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 16 E AO RE. N. 760.931 (TEMA N. 246). EXECUÇÃO TRABALHISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maranguape, contra  decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001853-95.2018.5.07.0033, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “reclamação trabalhista, para cumprimento de sentença na qual o Município de Maranguape foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas rescisórias trabalhistas no vultoso valor de R$ 18.940,51” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o decisório de origem julgou procedente os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, condenando o Município de Maranguape de forma subsidiária. Houve interposição de Recurso Ordinário, ao qual foi negado provimento mantendo-se a sentença ‘a quo’. Em seguida, interpôs-se Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, motivo pelo qual foi interposto Agravo de Instrumento, sendo negado provimento” (fl.37, e-doc. 1).



    Alega que “retornando os autos à origem, foi determinado o prosseguimento da execução, tendo sido opostos Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes. Ato contínuo, o município interpôs Agravo de Petição, o qual teve provimento negado. O município novamente interpôs Recurso de Revista, que teve seguimento denegado. Inconformado, o município interpôs Agravo de Instrumento, que, por sua vez, teve seguimento negado pelo E. TST” (fl. 4, e-doc. 1).



    Discorre que “a manutenção da decisão trabalhista em redirecionar automaticamente a execução ao Município, com o mero decurso do prazo para o pagamento das verbas pela reclamada principal fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16 e no RE 760.931, ao não reconhecer o benefício de ordem inerente ao instituto da responsabilidade subsidiária” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região foi ementada nos seguintes termos:



    AGRAVO DE PETIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL E DE SEUS SÓCIOS. Consoante entendimento consolidado do TST, para o redirecionamento da execução em face da devedora subsidiária, desnecessário o esgotamento da execução em face da devedora principal e de seus sócios. Agravo de petição conhecido e improvido.



    Dispõe o reclamante que “no presente caso, na execução, o magistrado limita-se a determinar a citação da pessoa jurídica devedora principal e, não sendo encontrada, imediatamente redireciona a execução ao município, sem proceder às diligências que impliquem na busca pelos bens ou oportunizar ao Município diligenciar a fim de encontrar tais bens ou requerer a desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para suspender o “acórdão a fim de se evitar dano irreparável ao Município” (fl. 11, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão proferida na Ação Trabalhista nº 0001853-95.2018.5.07.0033, bem como dos acórdãos que se seguiram nas Instâncias Superiores, excluindo-se o Município de Maranguape do polo passivo da demanda, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do benefício de ordem, para que a execução seja redirecionada ao Município de Maranguape subsidiariamente apenas se constatada a ausência de bens do responsável principal, após o esgotamento de todos os meios de execução contra ele cabíveis” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o redirecionamento da execução trabalhista em face do devedor subsidiário, no caso o Município reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 RG).  



    4. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



      5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246 da repercussão geral, sem razão o reclamante.



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Quando do ajuizamento da reclamação havia sido interposto recurso extraordinário pendente de análise e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



      É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da possibilidade de alteração da decisão reclamada através do julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 246 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    7. Em relação ao paradigma da ADC n. 16, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    A questão suscitada pelo reclamante, embora verse sobre a temática de responsabilidade subsidiária da administração pública, não possui estrita aderência com o paradigma apontado, pois o questionamento recai acerca da existência ou não do benefício de ordem na execução trabalhista, bem como sobre os requisitos necessários para o redirecionamento da execução em face do Poder Público. 



    Desse modo, é evidente que esta ação não versa sobre a mesma matéria tratada na ADC n. 16. 



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente